Tribunal: TJPA
Processo: 0829662-13.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0829662-13.2022.8.14.0301

APELANTE: ANDERSON CLAYTON DA SILVA BEZERRA

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N 0829662-13.2022.8.14.0301

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

ADVOGADO: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

APELADO: ANDERSON CLAYTON DA SILVA BEZERRA

ADVOGADO: KENIA SOARES DA COSTA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. MORA DEVIDAMENTE CONSTITUÍDA. NÃO HOUVE DEMONSTRAÇÃO DE PAGAMENTO POR PARTE DO REQUERIDO, ORA APELANTE. ABUSIVIDADES CONTRATUAIS.NÃO VERIFICADAS. CABÍVEL A BUSCA E APREENSÃO DO BEM SEGUIDA DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E A POSSE PLENA E EXCLUSIVA DO VEÍCULO AO PATRIMÔNIO DO CREDOR FIDUCIÁRIO. ART. 3°, § 1° DO DECRETO-LEI N. 911/69. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N 0829662-13.2022.8.14.0301

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

ADVOGADO: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

APELADO: ANDERSON CLAYTON DA SILVA BEZERRA

ADVOGADO: KENIA SOARES DA COSTA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por ANDERSON CLAYTON DA SILVA BEZERRA em face da sentença do juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por BANCO VOLKSWAGEN S.A.

O banco autor ingressou com a demanda alegando que o réu encontrava-se em mora referente ao contrato de alienação fiduciária para aquisição de veículo.

A medida liminar de busca e apreensão foi deferida. Id n 11189118.

Foi apresentada contestação – id n. 11189126 - Pág. 1.

Na contestação alega que tentou fazer o pagamento das parcelas em atraso, mas o banco só quer receber o valor total da dívida. Disse que há ação revisional em curso (n. 0831362-58.2021.8.14.0301), pois o contrato está eivado de vício proveniente de cálculos com capitalização mensal e juros acima da taxa média de mercado. Disse que não houve a constituição em mora pois a notificação extrajudicial foi feita por telegrama. Disse que a comissão de permanência é excessiva. Menciona que a comissão de permanência não pode ser cumulada com correção monetária, menciona que não houve descontos de juros nos pagamentos vincendos.

Houve réplica à contestação – id n. 11189131 - Pág. 1.

A lide foi sentenciada nos seguintes termos:

Ex positis, respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC/2015 c/c art. 1°, parágrafos 4°, 5° e 6°, c/c os arts. 2° e 3°, parágrafo 5°, todos do Decreto-Lei n°. 911/69, este juízo
julga procedente o pedido deduzido pela parte Autora na exordial
e, consequentemente, declara-se consolidada a propriedade e a posse plena e exclusiva do automóvel descrito na Inicial, nas mãos do requerente e proprietário fiduciário.

Condena-se a parte demandada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor dos patronos da parte demandante, que ora se arbitra em 10% sobre o valor da causa atualizado

Nas razões recursais alega que houve excesso de cobrança, que a taxa de juros não está de acordo com a taxa média do mercado. Menciona que a comissão de permanência está cumulada com juros remuneratórios e com correção monetária. Menciona que houve irregularidade na notificação para constituição em mora. Disse que se o credor optou pelo vencimento antecipado da dívida, deve-se deduzir os juros incluídos correspondentes às prestações futuras. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença.

Foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL N 0829662-13.2022.8.14.0301

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

ADVOGADO: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

APELADO: ANDERSON CLAYTON DA SILVA BEZERRA

ADVOGADO: KENIA SOARES DA COSTA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por ANDERSON CLAYTON DA SILVA BEZERRA em face da sentença do juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Conheço do recurso de apelação, estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

Nas razões recursais
aduz que houve abusividade no contrato firmado, mencionando que os juros remuneratórios não deveriam ser aplicados mensalmente e a taxa de juros aplicada seria maior que a taxa média de mercado.

Denota-se que em relação ao juros remuneratórios, o Supremo Tribunal Federal (STF) já possui entendimento pacificado por meio da Súmula 596 e da Súmula Vinculante n.º 07. Vejamos:

Súmula 596- As disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional.

Súmula Vinculante 7- A norma do § 3º do artigo 192 da Constituição, revogada pela Emenda Constitucional 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicação condicionada à edição de lei complementar.

De igual forma, o Superior Tribunal de Justiça por meio do REsp 1.061.530 , entendeu que é possível a instituição financeira aplicar juros acima do patamar de 12% ao ano, bem como considerou possível a capitalização de juros, conforme se verifica no julgado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.º 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado.

Para os efeitos do § 7º do art. 543-C do CPC, a questão de direito idêntica, além de estar selecionada na decisão que instaurou o incidente de processo repetitivo, deve ter sido expressamente debatida no acórdão recorrido e nas razões do recurso especial, preenchendo todos os requisitos de admissibilidade.

Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios; ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício.

PRELIMINAR O Parecer do MPF opinou pela suspensão do recurso até o julgamento definitivo da ADI 2.316/DF. Preliminar rejeitada ante a presunção de constitucionalidade do art. 5º da MP n.º 1.963-17/00, reeditada sob o n.º 2.170-36/01. I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.

ORIENTAÇÃO 1 -
JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.

ORIENTAÇÃO 3 - JUROS MORATÓRIOS Nos contratos bancários, não-regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês.

ORIENTAÇÃO 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz; b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo.

Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção.

ORIENTAÇÃO 5 - DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO É vedado aos juízes de primeiro e segundo graus de jurisdição julgar, com fundamento no art. 51 do CDC, sem pedido expresso, a abusividade de cláusulas nos contratos bancários. Vencidos quanto a esta matéria a Min. Relatora e o Min. Luis Felipe Salomão.

II- JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO (REsp 1.061.530/RS) A menção a artigo de lei, sem a demonstração das razões de inconformidade, impõe o não-conhecimento do recurso especial, em razão da sua deficiente fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF.

O recurso especial não constitui via adequada para o exame de temas constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF.

Devem ser decotadas as disposições de ofício realizadas pelo acórdão recorrido.

Os juros remuneratórios contratados encontram-se no limite que esta Corte tem considerado razoável e, sob a ótica do Direito do Consumidor, não merecem ser revistos, porquanto não demonstrada a onerosidade excessiva na hipótese.

Verificada a cobrança de encargo abusivo no período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora do devedor.

Afastada a mora: i) é ilegal o envio de dados do consumidor para quaisquer cadastros de inadimplência; ii) deve o consumidor permanecer na posse do bem alienado fiduciariamente e iii) não se admite o protesto do título representativo da dívida.

Não há qualquer vedação legal à efetivação de depósitos parciais, segundo o que a parte entende devido.

Não se conhece do recurso quanto à comissão de permanência, pois deficiente o fundamento no tocante à alínea "a" do permissivo constitucional e também pelo fato de o dissídio jurisprudencial não ter sido comprovado, mediante a realização do cotejo entre os julgados tidos como divergentes. Vencidos quanto ao conhecimento do recurso a Min. Relatora e o Min. Carlos Fernando Mathias.

Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como pactuados, e ainda decotar do julgamento as disposições de ofício.

Ônus sucumbenciais redistribuídos.

(REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009.)

SÚMULA 539/STJ

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada

Assim, sabe-se que é admissível a contratação de juros acima de 12% ao ano nos contratos bancários, cabendo apenas analisar ocorrência ou não de abusividade, em análise da taxa média praticada no mercado.

Pois bem, no caso em tela cuida-se de contrato de financiamento de veículo – com juros prefixados e capitalizados no patamar de 19,42% a.a. e 1,49% a.m.

De acordo com as informações divulgadas pelo Banco Central do Brasil, à época (agosto de 2019) a média das taxas de juros remuneratórios eram de 1,29% ao mês e 16,60% ao ano. Então, in casu, verifica-se que houve mínima divergência entre a taxa média de mercado indicada pelo Banco Central do Brasil e aquela aplicada pelo banco apelante, de modo que, conforme orientação do STJ, não se constata onerosidade excessiva ao consumidor. Nesse sentido, vejamos:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. 1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73,
"é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto." 2. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.
3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação. 4. A redução da taxa de juros contratada pelo Tribunal de origem, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, em atenção às supostas "circunstâncias da causa" não descritas, e sequer referidas no acórdão - apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pela Câmara em relação à taxa média divulgada pelo Bacen (no caso 30%) - está em confronto com a orientação firmada no REsp. 1.061.530/RS. 5. Agravo interno provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1493171 RS 2019/0103983-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 17/11/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2021)

Veja que a simples aplicação de juros acima de 12% ao ano, por si só, não implica em abusividade. Somente há configuração de abusividade quando os encargos forem capazes de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, § 1º, do CDC), ante às peculiaridades do caso concreto, não sendo este o caso em tela.

Com relação a alegação de abusividade quanto à cumulação de comissão de premência com outros encargos moratórios, não se constata, uma vez que não há previsão deste encargo no contrato.

Portanto, não sendo verificada qualquer abusividade no contrato de financiamento de veículo (alienação fiduciária) e sendo devidamente constituído o devedor em mora, a qual está devidamente demonstrada, uma vez que a notificação foi recebida no endereço constante no contrato, conforme id n. 11189110 - Pág. 3, e restando os valores decorrentes do contrato de alienação fiduciária em aberto, e não fazendo o apelante qualquer prova de pagamento, restam presentes os requisitos para a concessão do pedido de busca e apreensão do bem e a

Assim, não obstante as alegações de abusividades contratuais, estas não se verificam presentes, de modo que incide a previsão do art. 3°, § 1° do Decreto-lei n. 911/69 , para declarar consolidada a propriedade e a posse plena e exclusiva do automóvel descrito na Inicial, nas mãos do requerente e proprietário fiduciário.

Art. 3° - O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

§ 1o Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.

Sendo assim, não merece reparo a sentença, a qual deve ser mantida em sua integralidade.

Por todo o exposto, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 23/05/2024